Tribunal: TJBA
Processo: 8000006-82.2018.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000006-82.2018.8.05.0046 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PEDRO BELAU DOS SANTOS Advogado(s): ADERALDO BORGES DOS SANTOS APELADO: PARTE ADVERSA NÃO IDENTIFICADA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. DATA DE NASCIMENTO. PROVA INSUFICIENTE. CERTIDÃO DE BATISMO COMO ÚNICO ELEMENTO PROBATÓRIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO REGISTRO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Pedro Belau dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Cansanção/BA, que julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Retificação de Registro Civil. O autor pretende a alteração da data de nascimento constante de seu registro civil, de 29 de setembro de 1968 para 29 de junho de 1964, alegando equívoco no assentamento original. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório produzido é suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, a existência de erro material no registro civil do apelante, apto a justificar a retificação da data de nascimento. III. RAZÕES DE DECIDIR A retificação do registro civil depende da demonstração inequívoca de erro material, conforme o art. 109 da Lei nº 6.015/73, sendo insuficiente a simples alegação desacompanhada de provas robustas. O registro civil de nascimento goza de presunção relativa de veracidade, somente elidida mediante prova cabal em sentido contrário. A certidão de batismo apresentada possui natureza particular, sem fé pública, e constitui prova indiciária, inapta, por si só, a desconstituir o registro público. A jurisprudência consolidada dos Tribunais de Justiça (TJ-MG, TJ-RR e TJ-BA) reconhece que a certidão de batismo, desacompanhada de outros documentos públicos coetâneos ou prova testemunhal idônea, é insuficiente para embasar retificação da data de nascimento. As testemunhas ouvidas declararam com base em informações de terceiros, não apresentando prova direta do suposto erro no assento registral. O autor não apresentou documentos públicos contemporâneos à data alegada, como registros escolares, eleitorais, previdenciários ou trabalhistas, que pudessem conferir maior robustez à sua versão. O ônus da prova incumbia ao autor, conforme o art. 373, I, do CPC, o qual não foi devidamente cumprido, restando inviabilizado o acolhimento do pedido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A certidão de batismo, por ser documento particular e desprovido de fé pública, não é suficiente, de forma isolada, para justificar a retificação da data de nascimento constante em registro civil. A ausência de documentos públicos coetâneos e prova testemunhal direta impede o afastamento da presunção de veracidade do registro público de nascimento. Compete ao autor o ônus da prova quanto à existência de erro material no assento registral, nos termos do art. 373, I, do CPC. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.015/73, art. 109; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 50008978520238130684, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 03.07.2024. TJ-RR, AC nº 0828450-05.2022.8.23.0010, Rel. Des.ª Tânia Vasconcelos, j. 17.11.2023. TJ-BA, APL nº 80105880520198050080, Rel.ª Des.ª Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 29.09.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000006-82.2018.8.05.0046, em que figuram como apelante PEDRO BELAU DOS SANTOS e como apelada PARTE ADVERSA NÃO IDENTIFICADA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora Procuradoria de Justiça